Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012479-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA ARANTES MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA OFERTADA PELO DEVEDOR – VALOR INFERIOR À DÍVIDA - PENHORA ON LINE – MEDIDA VÁLIDA E LEGAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO FEITA SOMENTE EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A penhora
on line
implementada visando garantir integralmente o crédito tributário constitui medida plenamente legal e válida, especialmente no caso em que a garantia ofertada pela parte Executada ostenta valor inferior a dívida fiscal executada.

2 – A pretensão de nova avaliação com fundamento nos termos do artigo 13, §§ 1o a 3o da LEF, feito em grau de recurso, consiste, na verdade, em inovação recursal, que deságua em notória supressão de instância, quando o pleito não foi objeto da impugnação feita no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA.
contra decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara – MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1001011-49.2019.8.11.0018, que homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça do imóvel ofertado à penhora pelos Executados, ora agravantes, no valor de R$ 1.040.000,00, bem como, determinou a realização da penhora via BACEN JUD do montante de R$ 1.057.858,82, cuja medida logrou êxito em bloquear nas contas da empresa o valor de R$ 167.902,87.

Em suas razões recursais, a Agravante reedita os argumentos já refutados pelo juízo singular, aduzindo, em síntese, que, mesmo antes de ser regularmente citada, ofertou nos autos o imóvel de propriedade de seus sócios, comprovando a impossibilidade de garantir o juízo em dinheiro.

Afirma que depois de intimada para opor Embargos do Devedor, o Agravado requereu a realização de penhora em dinheiro com o fim de garantir integralmente a Execução Fiscal, notadamente da diferença entre o valor da avaliação e o valor do crédito tributário expresso na CDA que instrui o feito, desconsiderando a impugnação à avaliação feita pela Agravante, no sentido que o valor de mercado é superior ao dobro do valor da avaliação.

Diz que a medida constritiva do juízo levou ao descompasso financeiro da empresa, especialmente quanto aos pagamentos de parcelamentos, salários de funcionários e compromisso com fornecedores.

Questiona a determinação de penhora
online
antes de determinar nova avaliação do imóvel, requerendo por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de “liberar o montante bloqueado eletronicamente das contas bancárias da agravante; se preciso, mediante a comprovação posterior da sua utilização para pagamento dos parcelamentos vigentes de débitos tributários estaduais e federal relacionados no arquivo anexado, folha de salários e fornecedores, postura que denota não se tratar de argumento falacioso o da reserva de valores para pagamento de compromissos previamente assumidos.”

No mérito, pugnou pela determinação de realização de nova avaliação do imóvel nomeado à penhora, nos termos do artigo 13, §§ 1o a 3o da LEF.

O douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Dirceu dos Santos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a liberação do montante bloqueado eletronicamente das contas bancárias da agravante, na quantia equivalente ao pagamento dos holerites apresentados (Id n. 46267462).

O agravado apresentou contrarrazões (Id n. 51805478), pedindo seja desprovido o recurso, refutando as alegações da agravante.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 523259741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Com efeito, o magistrado
a quo
homologou a avaliação procedida pelo oficial de justiça ao bem oferecido à penhora e, considerando que do montante total da dívida, R$2.097.858,82, ainda resta o valor de R$ 1.057.858,82 para quitação, determinou a realização de penhora via Bacenjud.

Na decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravante, disse o douto Relator Des. Dirceu dos Santos:

“[...]
Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso,
constata-se significativa discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado apresentadas pelo avaliador judicial e os trazidos pela parte devedora
.

Ademais,
considerando o momento atual de pandemia do Covid-19, a fim de não prejudicar os funcionários da empresa, que poderiam deixar de receber seus rendimentos em virtude da penhora de valores ora guerreada, bem como por se tratarem de montante referente ao capital de giro da empresa, entendo por bem conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada para que seja liberada a quantia equivalente ao pagamento dos holerites apresentados
, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
[...]” (destaquei).

Verifica-se, pois, que os limites do recurso dizem respeito o pedido de liberação do montante bloqueado eletronicamente das contas bancárias da agravante (único ponto analisado na decisão liminar) e, no mérito, se tem o pedido pela realização de nova avaliação do imóvel nomeado à penhora, nos termos do artigo 13, §§ 1o a 3o da LEF.

Sobre a liberação da penhora, argumetou o Estado, em contrarrazões que agravante apresentou apenas as despesas que diz possuir, dentre elas, a folha de salário dos funcionários, parcelamentos tributários e pagamento aos seus fornecedores, etc, porém, deixou de comprovar as receitas que aufere no exercício da sua atividade mercantil, não comprovando assim, o suposto descompasso na saúde financeira ou indisponibilidade de recursos monetários para fazer frente às necessidades alegadas em juízo.

De fato, esta documentação não consta dos autos e, apesar de ter sido liberado o montante, pelo Relator plantonista, este deixou assentado na decisão que a liberação se daria: “[...]
até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso
[...].

Assim, considerando que é plausível a alegação do Estado sobre a inexistência de comprovação das receitas da empresa, como elemento de valoração sobre o descompasso financeiro contestado pela agravante; que o Contrato Social da empresa executada acostado aos autos da Execução Fiscal no id 42231496, demonstra que o seu capital social registrado na última alteração cadastral alcança o montante de R$ 8.600.000,00, possuindo 6 (seis) filiais espalhadas pelo Estado, revelando se tratar de empresa de médio ou grande porte, que além das despesas, obviamente também possui receitas, as quais não foram reveladas.

Considerando, outrossim, que que o objeto social da empresa é vasto, contemplando desde o “comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças”, e muitos outros desse mesmo segmento, além do “comércio atacadista de algodão e caroço ou em pluma, comercio atacadista de milho em grão não beneficiado, arroz em casca, feijão em bruto, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solos”, realmente, é desarrazoável considerar que o valor bloqueado pudesse causar a ruina da empresa, sobretudo porque, como ponderou o Estado agravado, a empresa tem inúmeras formas de comprovar a sua saúde financeira e não o fez.

Com efeito, a correta aferição da pertinência da liberação do valor penhorado vai muito além das despesas da empresa, deveria contemplar o movimento econômico geral da Agravante, o que não se verificou no presente caso.

Outrossim, a penhora
on line
implementada visando garantir integralmente o crédito tributário objeto da CDA n.2018914788, constitui medida plenamente legal e válida, especialmente nesse caso em que a garantia ofertada pela Executada ostenta valor inferior a dívida fiscal executada.

Observa-se ainda, que ao discordar da penhora recaída sobre o dinheiro, a Agravante não se desincumbiu da indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos com o fim de viabilizar a satisfação do crédito tributário em execução, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 805 do CPC, tampouco requereu nova avaliação do bem em Primeira Instância, apenas apresentou um laudo de sua parte.

Assim, a pretensão de nova avaliação com fundamento nos termos do artigo 13, §§ 1o a 3o da LEF, consiste, na verdade, em inovação recursal que deságua em notória supressão de instância, visto que tal pleito não foi objeto da impugnação feita no processo de origem, inexistindo enfrentamento na decisão agravada da questão invocada neste recurso.

Assim sendo,
revogo a tutela de urgência deferida em plantão e nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022